Tribunal: TJMT
Processo: 1013611-65.2024.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013611-65.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELZA SOARES DE ARAUJO - CPF: 834.154.911-53 (APELADO), BENEDITA IVONE ADORNO - CPF: 445.935.389-04 (ADVOGADO), BARBARA MILLA MENDES DE SOUZA GOMES - CPF: 048.955.381-84 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0436-09 (APELANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO INBURSA S.A. - CNPJ: 04.866.275/0001-63 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0436-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE PORTABILIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO ORIGINÁRIO JÁ CANCELADO. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de contrato de portabilidade firmado entre a autora e instituição financeira, com determinação de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário e fixação de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

Fato relevante. Após acordo judicial anterior em que se reconheceu a fraude em contrato de empréstimo consignado celebrado com o Banco Mercantil, a autora passou a sofrer novos descontos mensais em decorrência de suposta portabilidade para o Banco Inbursa, sem sua anuência.

Decisão anterior. Sentença de procedência com condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral e restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se é válida a portabilidade de contrato bancário anteriormente declarado nulo por fraude; e

(ii) saber se a cobrança indevida, diante da ausência de prova da anuência da consumidora, gera direito à restituição em dobro e indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A portabilidade foi formalizada em data anterior à emissão do contrato originário, o que evidencia vício insanável e afasta sua validade.

A autora impugnou expressamente a autenticidade da contratação, atraindo o ônus probatório para a instituição financeira, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ.

A instituição financeira não comprovou de forma inequívoca a autorização da consumidora para a portabilidade, especialmente considerando sua condição de idosa em tratamento oncológico, caracterizando hipervulnerabilidade.

A falha na prestação do serviço bancário enseja responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

A restituição em dobro é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois a cobrança indevida decorreu de conduta injustificável da instituição financeira.

Configurado o dano moral pela cobrança indevida de contrato inexistente, praticada contra pessoa vulnerável, mostra-se razoável a fixação da indenização em R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A portabilidade de contrato bancário anteriormente declarado nulo por fraude é inválida. 2. A ausência de prova da anuência da consumidora torna indevida a cobrança, autorizando restituição em dobro e indenização por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Inbursa S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da ação de anulação de contrato de empréstimo consignado c/c reparação por dano material e moral, ajuizada por Elza Soares de Araújo, julgou procedente a pretensão da parte autora, declarando a inexistência do contrato de portabilidade firmado entre as partes e determinando a restituição em dobro dos valores descontados, com correção monetária pelo INPC a partir dos descontos e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Condenou, ainda, o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, valores corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora nos mesmos moldes anteriormente mencionados, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante recorre, alegando, em síntese, a regularidade da contratação eletrônica, sustentando que o negócio jurídico foi firmado com ciência e anuência da autora mediante biometria facial, confirmação via WhatsApp e registros digitais (log de assinaturas, IP e selfie de validação). Defendeu que não houve fraude nem conduta ilícita, que não se configuram dano moral, porquanto os descontos representariam mero aborrecimento, e pugnou pela reforma integral da sentença para afastar tanto a restituição em dobro quanto a condenação por dano moral.

Foram apresentadas contrarrazões pela apelada, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 309986902).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Elza Soares de Araújo ajuizou ação de anulação de contrato de empréstimo consignado c/c reparação por dano material e moral em face de Banco Mercantil do Brasil S.A., alegando que foi vítima de fraude bancária em contrato de empréstimo consignado firmado junto ao Banco Mercantil (nº 806854251), objeto de demanda anterior (autos nº 1012215-87.2023.8.11.0006), na qual se celebrou acordo judicial reconhecendo a irregularidade, com cancelamento do contrato e indenização pelos danos sofridos.

Sustentou, entretanto, que, após a homologação do acordo, passou a ser surpreendida com novos descontos mensais de R$ 720,35 em seu benefício previdenciário, em decorrência de suposta portabilidade do contrato cancelado para o Banco Inbursa S.A., operação esta que, segundo a autora, ocorreu sem sua autorização.

Aduziu que o Banco Mercantil teria transferido indevidamente o contrato já reconhecido como fraudulento e que o Banco Inbursa teria aprovado a portabilidade sem consentimento, passando a realizar descontos indevidos. Ao final, requereu a declaração de inexistência do contrato de portabilidade, o cancelamento dos descontos, a restituição em dobro dos valores debitados e indenização por dano moral.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão da parte autora, declarando a inexistência do contrato de portabilidade firmado entre as partes e determinando a restituição em dobro dos valores descontados, com correção monetária pelo INPC a partir dos descontos e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Condenou, ainda, o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, valores corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora nos mesmos moldes anteriormente mencionados, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante recorre, alegando, em síntese, a regularidade da contratação eletrônica, sustentando que o negócio jurídico foi firmado com ciência e anuência da autora mediante biometria facial, confirmação via WhatsApp e registros digitais (log de assinaturas, IP e selfie de validação). Defendeu que não houve fraude nem conduta ilícita, que não se configuram dano moral, porquanto os descontos representariam mero aborrecimento, e pugnou pela reforma integral da sentença para afastar tanto a restituição em dobro quanto a condenação por dano moral.

Pois bem. A controvérsia em análise restringe-se à validade da portabilidade de contrato de empréstimo consignado, cuja autora/apelada sustenta jamais ter autorizado, alegando fraude e descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Inicialmente,
é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Tal entendimento encontra-se consolidado pelo c. STJ, conforme
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Todavia, ainda que aplicável o CDC ao caso,
o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”.

No caso dos autos, a portabilidade teria sido formalizada em 07/12/2023, ao passo que o contrato de origem (nº 806854251) somente foi emitido em 12/12/2023. Tal incongruência cronológica compromete, por si só, a higidez da operação, pois não é possível transferir contrato ainda inexistente.

Ademais, a autora impugnou expressamente a autenticidade do contrato apresentado. Nessa hipótese, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ, incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade do contrato. O apelante, embora tenha apresentado documentos eletrônicos, não se desincumbiu de comprovar, de forma inequívoca, a manifestação de vontade livre e consciente da consumidora, especialmente considerando sua condição de idosa em tratamento oncológico, presumidamente hipervulnerável.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal firmou entendimento sob o rito dos recursos repetitivos,
in verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)” (...)
”
. (STJ, RESp 1.846.649, 2ª Seção, Rel. Min. Arco Aurelio Belizze, j. 24.11.21 - negritei).

Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal:

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO – INSURGÊNCIA CONTRA LEGITIMIDADE DA ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA ATRIBUÍDA À CASA BANCÁRIA – TEMA 1.061/STJ – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DA ASSINATURA – DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE – DESCONTOS INDEVIDOS – DANOS MORAIS IN RES IPSA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ - AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - MULTA DO ART. 1.021, §4º, do CPC – APLICAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

É da casa bancária o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura consignada em instrumento contratual por ela apresentado, nos termos do entendimento sedimentado pelo Tema 1.061 (REsp 1846649/MA).
(...)”
(RAC n. 1004053-37.2019.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 19.10.2022 - destaquei).

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATO ASSINADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS DOCUMENTOS DA CONTESTAÇÃO - ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Conforme entendimento firmado no RESp/MA 1.846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, I)”.
(...)”
(RAC n. 1007555-28.2020.8.11.0015, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 26.10.2022 – destaquei).

Assim, demonstrada a
falha na prestação do serviço bancário
, impõe a responsabilização civil do banco.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE CHEQUES NOMINAIS A DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. ENDOSSO IRREGULAR. SAQUES E DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SACADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

(...)

5.
A teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. (...)”
(REsp 1837461/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.08.2020 – negritei)

Assim, há de se concluir pela responsabilidade do demandado quanto ao dano sofrido pela autora,

em razão da continuidade dos descontos sobre o benefício previdenciário, mesmo após a homologação judicial do acordo com o banco originário e respectiva quitação contratual.

Dessa forma, restando demonstrada a má prestação de serviço pela cobrança indevida, tenho que os valores devem ser restituídos em dobro, diante da conduta injustificável da instituição financeira, conforme determinado na r. sentença, nos termos do art. 42, do CDC.

A total falta de cautela não se enquadra como erro justificável, acarretando na ausência de boa-fé objetiva, de modo que não se pode afastar a regra da restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Nesse sentido, segue a jurisprudência do c.
STJ
, confira:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.

(...)

2. Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021
). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido
.” (STJ - AgInt no REsp: 1988191/TO, Quarta Turma, j. 03.10.2022 – destaquei).

No mesmo sentido, já decidiu esta Terceira Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO DE SEGURO DE VIDA EM CONTA CORRENTE – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVIDA RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE LESÃO – DEVER REPARATÓRIO INEXISTENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL RECÍPROCO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não restando comprovada a contratação do seguro de vida por parte do autor/correntista do banco, mostra-se devida a devolução dos valores descontados indevidamente.

Se a cobrança é indevida e não há demonstração de engano justificável, a restituição em dobro se impõe, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor.

A cobrança indevida gera o direito à restituição do indébito, contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade.

Nos termos do art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”
(RAC n.º 1038997-60.2022.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 03.04.2024 – destaquei).

Superada essa questão,
verificada a inexistência do débito, ante a ausência de regular contratação, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial, objeto de insurgência do réu apelante.

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da instituição financeira quanto ao dano sofrido pela autora, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Ainda, em relação à ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição financeira, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi à cobrança indevida de valores oriundos de contrato inexistente de pessoa vulnerável.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025